Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-02.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012132-02.2017.8.11.0000
RECORRENTE: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECORRIDO : ITAÚ BANCO S. A.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Rodorápido Transportes Ltda. – Em Recuperação Judicial (ID-35133490) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-14259487):
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. CLASSIFICAÇÃO EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. “A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). [...]” (AgInt no AREsp 912.237/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)
2. Conforme a exegese do art. 49, §3o, da Lei de Falências, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
3. Decisão reformada.
4. Recurso provido..” (RAI n. 1012132-02.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para corrigir omissão quanto ao prequestionamento da matéria, conforme decisão ID-31941982, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AVALISTAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. ACORDO QUE NÃO ALTERA A NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO NÃO SE ATRIBUINDO EFEITOS INFRINGENTES.
1. Acordo realizado entre o credor e o avalista não altera a natureza do valor bloqueado que no caso escapa ao regime da recuperação judicial, porquanto trata-se de crédito garantidos por alienação fiduciária que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
2. “A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). [...]” (AgInt no AREsp 912.237/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)
3. “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
4. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.” (ED no RAI n. 1012132-02.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020).
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria os art. 47, 49, 52, inciso III e 6o, §4o, todos da Lei 11.101/05, bem como os artigos 319 e seguintes do Código Civil, precipuamente quanto ao “stay period” ou período de blindagem, ao qual determina a suspensão de qualquer ato constritivo possa ser promovido em face da empresa em recuperação judicial.
Assevera que os contratos celebrados entre as partes litigantes já foram acordados com a instituição financeira e os avalistas da recorrente, o que restaram devidamente quitados, não havendo mais nada a se discutir no presente caso e, por consequência disso, deve-se liberar a quantia retida em favor da recorrente, que no presente momento, necessita deste valor para auxiliar no cumprimento do plano recuperacional que já se iniciou.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, ao recurso para o fim de suspender o acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 36003499 e 36009999.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que restou observado que os créditos que se buscam são oriundos de garantia de alienação fiduciária ao qual de acordo com a regra do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
Outrossim, quanto ao acordo entabulado entre os avalistas e o Banco Recorrido, restou observado do acórdão que a Recorrente não possui qualquer relação com o que foi pactuado entre as partes no aludido acordo.
Portanto, note-se que a tese desenvolvida pela Recorrente, não foi suficiente para afastar os custos do financiamento, bem como dos encargos acessórios a ele inerente.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III